Tribunal: TJBA
Processo: 8010989-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010989-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS

AGRAVADO: JOSE ELISEU DA MOTA

Advogado(s):GABRIEL YARED FORTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA DA FIXADA NA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS ADEQUADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença nº 0326579-40.2013.8.05.0001, que homologou integralmente laudo pericial contábil e fixou o débito exequendo em R$ 7.648,53, rejeitando a impugnação apresentada pela instituição financeira. O agravante sustenta que o perito judicial utilizou como base de cálculo o valor total financiado no contrato, e não apenas a tarifa de “ressarcimento de serviços prestados por terceiros”, declarada indevida no título executivo, além de alegar cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos analíticos acerca da metodologia empregada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado, especialmente quanto à base de cálculo e à metodologia de diluição da tarifa declarada indevida; (ii) estabelecer se a ausência de esclarecimentos técnicos adequados pelo perito judicial, diante de impugnação específica da parte executada, configura cerceamento de defesa.

III.RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente o princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedado, na fase de liquidação ou execução, modificar os critérios definidos na decisão transitada em julgado, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

O título executivo judicial limitou a condenação à restituição da tarifa de “ressarcimento de serviços prestados por terceiros”, determinando sua diluição nas parcelas contratuais com atualização a partir de cada desembolso, sem autorizar recálculo sobre o valor integral financiado.

A utilização de base de cálculo diversa daquela fixada no título executivo caracteriza excesso de execução e afronta à coisa julgada material, pois amplia indevidamente os limites objetivos da condenação.

A prova pericial em liquidação de sentença deve traduzir fielmente o comando judicial em operação aritmética compatível com os critérios definidos na fase de conhecimento, sem inovação metodológica pelo expert.

O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos específicos e analíticos sobre impugnações técnicas apresentadas pelas partes, especialmente quando houver controvérsia relevante quanto à metodologia empregada.

A impugnação apresentada pelo agravante indicou, de forma fundamentada, divergência substancial entre os cálculos homologados e os parâmetros fixados no título executivo, apontando erro na definição da base de cálculo.

A ausência de enfrentamento analítico pelo perito acerca dos questionamentos técnicos apresentados compromete o contraditório substancial e configura cerceamento de defesa.

A homologação de laudo pericial sem prévio esclarecimento de pontos controvertidos relevantes viola o devido processo legal e impõe a cassação da decisão homologatória, com reabertura da instrução pericial.

A manutenção do efeito suspensivo mostra-se necessária para impedir levantamento de valores potencialmente excessivos até a adequada conclusão da perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010989-06.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A
, e, como Agravado,
JOSE ELISEU DA MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)